Tribunal: TJDFT
Processo: 0707039-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707039-35.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO MARCOS MOREIRA LEANDRO AGRAVADO: CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO DESPACHO À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR